Tribunal: TJDFT
Processo: 0706502-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA DA PENA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Constatado mero erro material na parte dispositiva do julgado, acerca da dosimetria da pena, procede-se à sua correção.
2. Embargos de declaração providos, para corrigir erro material, na parte dispositiva do acórdão, alterando a condenação de 3 (três) anos de detenção, para 3 (três) meses de detenção.